Tribunal: TJBA
Processo: 0000645-22.2009.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000645-22.2009.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINERACAO SANTA MARIA LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO MARCOS MOREIRA

ACORDÃO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
FISCAL
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Paramirim, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal, nos termos do
art
. 487, inciso II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se às seguintes questões:
(i)
verificar se houve
cerceamento de defesa
, em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição; e
(
ii
)
analisar se a prescrição do crédito tributário estaria configurada, seja na modalidade
direta
(
art
. 174 do CTN), seja na
intercorrente
(
art
. 40 da Lei nº 6.830/80), considerando a alegação de que a paralisação do feito decorreu de
falta de impulso oficial do juízo
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento
, pois restou demonstrado que a Fazenda Pública foi intimada e teve oportunidade de se manifestar sobre a prescrição, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

4.

A ação foi proposta sob a vigência da
Lei Complementar nº 118/2005
, sendo aplicável o
inciso I do parágrafo único do
art
. 174 do CTN
, que estabelece que a prescrição se interrompe pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
, afastando, assim, o reconhecimento da prescrição direta.

5.
Aplicação da
Súmula 106 do STJ
,
que impede o reconhecimento da prescrição quando a demora decorre de fatores internos do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

7.
Determinado o levantamento do segredo de justiça
, nos termos do
art
. 189 do CPC
, assegurando-se a
publicidade dos atos processuais
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
art
. 5º, inciso
LV
; CTN,
art
. 174; Lei nº 6.830/80,
art
. 40; CPC,
arts
. 9º,
10
,

189
e 487
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106;
STJ,
REsp
nº 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro
Campbell
Marque,
Primeira Seção, j.
16/10/2018
; TJ-BA, Apelação Cível nº 0003662-68.2013.8.05.0044, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenoud
, Segunda Câmara Cível, j. 03.07.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1623707/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 02.10.2023;
TJ-BA, AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0145594-57.2005.8.05.0001. Rel.
Juíza Substituta de 2º grau

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
,
Quinta Câmara Cível,
j. 06/09/
2023
;
TJ
-BA, Apelação Cível nº 000050372.1992.805.0103, Rel. Desa.
Pilar Célia
Tobio
de Claro
,

Primeira Câmara Cível
j.

03
.
05
.
2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000645-22.2009.8.05.0187
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MINERACAO SANTA MARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade,
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à Apelação
interposta
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)